Tribunal: TJES
Processo: 5012958-31.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012958-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LOYANA MAIA GUEDES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FILHO MENOR DE DOZE ANOS
QUE RESIDE COM A AVÓ.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que a paciente foi presa em flagrante delito, transportando dentro de um ônibus, com destino para Nanuque-MG, 15 (quinze) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 10 (dez) quilos, além de 01 (tablete) de cocaína, pesando 600 (seiscentos) gramas. Precedente do STJ.

2. O próprio Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo nº 143641/SP, estabeleceu que, em circunstâncias excepcionais, pode ser afastado o benefício da prisão domiciliar, reconhecido em favor de gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, que estejam em prisão preventiva, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública.

3. Além da gravidade concreta do delito e a existência de indícios de autoria, a própria paciente, em sede policial, afirmou que seu filho menor, reside com a avó materna, a revelar situação excepcional, apta a afastar a concessão da prisão domiciliar, pois não é a única responsável pela criança. Precedentes do STJ e do TJES.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012958-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LOYANA MAIA GUEDES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: HIRAN LUIS DA SILVA - ES16557

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LOYANA MAIA GUEDES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que manteve a sua segregação preventiva, já que presa em flagrante delito, no dia 09/10/23, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo transporte interestadual (art. 33 e art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06).

Aduz a defesa, que a paciente é mãe de uma criança, menor de 12 (doze) anos, sendo presumido os cuidados maternos, razão pela qual, entende, que faz jus a prisão domiciliar, na forma do art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

Quanto aos fatos, embora o impetrante não tenha colacionado a denúncia, colhe-se da narrativa, constante no Auto de Prisão em flagrante (id 6469006), que no dia 09/10/2023, policiais militares receberam uma informação, de que uma pessoa do sexo feminino, embarcaria em um ônibus em São Mateus-ES, com destino a cidade de Nanuque-MG, com uma grande quantidade de drogas.

Realizada a abordagem no ônibus, os policiais militares lograram êxito em localizar a paciente LOYANA, sendo apreendidos na sua bolsa de viagem, 15 (quinze) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 10 (dez) quilos, além de 01 (tablete) de cocaína, pesando 600 (seiscentos) gramas.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva, a decisão combatida (id 6469011), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a manter a prisão preventiva, encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, para garantia da ordem pública.

Veja-se que, a conduta imputada a paciente é gravíssima, já que transportava grande quantidade de drogas, para o Estado de Minas Gerais, configurando o tráfico de entorpecentes interestadual (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06).

Registro também, que o crime em apuração foi premeditado, e realizado dentro de um ônibus, destinado ao transporte público para outro estado da federação, o que demonstra um maior desvalor da sua conduta.

Ademais, em sede policial (id 6469006), a paciente confessou a autoria delitiva, narrando que tinha conhecimento da ilicitude do produto que carregava dentro da bolsa, e que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo transporte da droga até a cidade de Nanuque-MG.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito e da existência de indícios de autoria, estando em sintonia com a jurisprudência do
STJ,
em casos similares ao presente:

“(...) II -
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - vinte e um quilos e oitocentos gramas de maconha - que estavam sendo transportados entre estados da federação em três malas no interior de um ônibus de viagem, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 797.282/TO,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 6/6/2023
, DJe de 12/6/2023.)

Prosseguindo, em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, não desconheço o entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do HC coletivo nº 143641/SP, onde restou decidido que gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, que estejam em prisão preventiva, e não sejam suspeitas de terem cometido crime violento ou com grave ameaça, contra os próprios filhos, possam aguardar seus respectivos julgamentos, em prisão domiciliar.

Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que, em circunstâncias excepcionais, pode ser afastado o aludido benefício, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva, diante da necessidade de se garantir a ordem pública.

No caso, além da gravidade concreta do delito e da existência de indícios de autoria, a própria paciente, em sede policial (id 6469006), afirmou que seu filho menor, reside com a avó materna, a revelar situação excepcional, apta a afastar a concessão da prisão domiciliar, pois não é a única responsável pela criança.

Sobre o tema, destaco mais um precedente do
STJ
:

“(...) No caso dos autos, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar foi negada à agravante, em razão de que foi flagrada, juntamente com o corréu, na posse de grande quantidade de drogas - 71.340kg de maconha e 64.544,85kg de cocaína -, além de inúmeros petrechos para manipulação das drogas e anotações para o tráfico, ressaltando-se que utilizava de sua residência para armazenar as drogas. Destacou-se, ainda, que havia fortes indícios de que os filhos da agravante não moravam com a mesma, pois, na decisão que indeferiu o benefício, o Juízo de primeiro grau ressaltou que: "TAÍNA também relatou que estava trabalhando na entrega de drogas, a pouco mais de um mês, e para isto estaria se utilizando de um apartamento alugado por seus patrões, onde também residia, que era naquela mesma rua no numeral 741, apartamento 1, bloco 1." ou seja,
os filhos não estão sob os cuidados da genitora que declarou que esses estão com os pais e com a avó, eventualmente"; não restando demonstrada a imprescindibilidade de seus cuidados com seus filhos fora do estabelecimento prisional.

Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança de seus filhos menores, o que justifica o afastamento da incidência da benesse
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 788.024/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 15/5/2023
, DJe de 18/5/2023.)

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 1. Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a concessão da referida benesse, quais sejam: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

2. Em que pese a paciente ser mãe de 4 crianças, vislumbro a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ante a gravidade concreta dos crimes a ela imputados (grande quantidade de drogas destinadas ao tráfico, encontradas dentro da residência e ao alcance das crianças), bem como o evidente risco de reiteração delitiva.

3. Ademais, a concessão da prisão domiciliar dependeria de prova inconteste de que a genitora, ora paciente, seria imprescindível para prover os cuidados necessários de seus filhos, panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer.

4. Ordem denegada.

(TJES - Habeas Corpus Criminal nº 0002089-94.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Des.
Rel.: WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Data
de julgamento
: 06/Jul/2023
)

Deste modo, tenho como inviável a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, pois, ao que parece, os cuidados necessários ao infante, estão sendo prestados pela avó materna, inexistindo qualquer relato de violação à integridade física e emocional da criança.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6804667),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a ordem.